Tribunal: TCU
Processo: 024.067/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 683/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão da Sra. Marilene Duarte Salinas se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado da interessada, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do RITCU, c/c o art. 7o, § 3o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicado pela perda do objeto o ato de pensão militar emitido em favor da referida interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.067/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Marilene Duarte Salinas (XXX.837.770-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.